Tribunal: TJBA
Processo: 8165617-18.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8165617-18.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Patrick Pereira de Souza Pinho Defensor Público: Dr. Aldo Sandro Tanajura Sampaio Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Augusto Joaquim de Azevedo Júnior Apelado/Assistente de Acusação: Lourenço Sampaio de Oliveira Advogado: Dr. Fábio Luís Farias Santos (OAB/BA: 69.133) Advogado: Dr. Caio Mateus Caires Rangel (OAB/BA: 26.660) Origem: 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES EM CONCURSO MATERIAL COM FURTO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE LATROCÍNIO SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS PROVAS COLHIDAS NOS AUTOS. CLASSIFICAÇÃO TÍPICA E CONDENAÇÃO QUE SE ENCONTRAM EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE 03 (TRÊS) CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES (ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS “C” E “D”, DO CÓDIGO PENAL). IMPOSSIBILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO QUE JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DAS AGRAVANTES DO EMPREGO DE RECURSO QUE TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA E DE UTILIZAÇÃO DE MEIO CRUEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Patrick Pereira de Souza Pinho, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 30 (trinta) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 3º, inciso II, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “De acordo com os autos, em 23 de novembro de 2023, no período noturno, no interior do apto. 1001, do Ed. Celebration Garibaldi, sito na Av. Cardeal da Silva, Rio Vermelho, nesta Capital, o denunciado subtraiu duas televisões, um notebook, um aparelho celular, cartões dos Bancos Bradesco e Itaú, documentos, aparelho celular iPhone 11 Pro n.º de série DNPZVA42N6Y6, dois relógios, uma mala de viagem, roupas, sapato, certa quantia em dinheiro e o automóvel modelo VW/Nivus placa RPD1B76 da vítima Lucas Maia de Oliveira, sendo a ação praticada mediante violência resultante na morte desta. De acordo com os autos, a vítima e o denunciado já se conheciam previamente face este já ter viabilizado a aquisição de entorpecentes para seu uso recreativo e, na data do fato, se encontraram, foram até o apartamento da vítima, lá chegando por volta das 17h37min via garagem, e o inculpado, se aproveitando do conhecimento do local de residência, realidade socioeconômica, patrimonial, orientação sexual e situação de autoestima da vítima, utilizando de violência - que resultou, inclusive, no óbito desta - subtraiu bens de sua propriedade. Consta no fólio que, em determinado momento, no interior do imóvel, o denunciado investiu contra o ofendido, de forma violenta, entrou em luta corporal consigo, o imobilizou e asfixiou causando seu desfalecimento e, na sequência, amarrou seus pés e mãos com um lençol para garantir sua imobilização enquanto arrecadava os bens do imóvel. Arrecadados os bens, mesmo percebendo que a vítima não recobrou a consciência, o denunciado manteve-se em sua investida, espalhou café e goma pelo imóvel a fim de mascarar os odores relativos ao óbito do ofendido, prendeu o cachorro na varanda e retirou os bens do imóvel, os levando para o carro da vítima - que também foi subtraído -, com adoção de expedientes para se esquivar da identificação. Visando se esquivar da captação da sua imagem saindo do andar do apartamento da vítima pelas câmeras de segurança, o inculpado desceu dois andares com parte dos bens subtraídos e acessou o elevador até a garagem, levando em um primeiro momento uma mala para o veículo da vítima, e, após, retornou ao elevador, foi até o 9º andar, subiu as escadas e voltou para o carro com a televisão subtraída. Colocados todos bens no interior do veículo da vítima, o denunciado saiu do Condomínio dirigindo o mesmo por volta das 01:30 do dia 24/11/2023, conforme registrado nas câmeras da garagem, não sendo sua ação percebida pelos colaboradores do Condomínio inobstante a portaria tivesse sido acionada pelo morador do apartamento abaixo da vítima, por volta das 21h do dia 23/11/2024, com notícia da oitiva de grito de socorro. Registram os autos que, após sair do Condomínio da vítima, o denunciado se deslocou até a Rua Padre Domingos de Brito, local de sua residência, onde desembarcou do carro com a televisão subtraída e, pouco tempo após, retornou ao veículo com uma mulher - sua companheira Mariana Santos Campos - e uma criança, saindo no veículo da vítima com sentido a Avenida Vasco da Gama para lancharem. Após isso, o denunciado deixou o veículo subtraído (VW, modelo Nivus, p.p. RPD1B76, na cor branca) na Av. Vasco da Gama. Consta no fólio que familiares e amigos da vítima, após ficarem sem contato por mais de um dia, ficaram preocupados, registraram seu desaparecimento no DHPP e, em paralelo, se dirigiram à sua residência, que foi acessada com as chaves da diarista no dia 25/11/2023, por volta das 16h00min, sendo o apartamento encontrado revirado e o corpo da vítima localizado no chão, em estado de gigantismo. Realizado o Levantamento de Local de Crime, restou constatada pela Equipe da Perícia a ocorrência de luta corporal no ambiente, com muitos objetos revirados na sala e varanda, chão do imóvel cheio de pó de café espalhado e o corpo da vítima no chão ao lado da cama em decúbito dorsal, sem roupas, com os pés amarrados com um lençol e já em avançado estado de gigantismo. Na sequência, o veículo da vítima foi localizado na madrugada do dia 26/11/2023, por prepostos da Polícia Militar, nas proximidades do viaduto Luiz Cabral, ponto de referência antes da Perini, Salvador - Bahia, sendo apresentado no DHPP e posteriormente restituído à família da vítima [...]. Realizadas as atividades de investigação policial, foi descartada a participação de terceiros na prática delituosa com base tanto em álibi apresentado quanto nas perícias, sendo, no avançar das investigações, o denunciado identificado como autor do delito, com base nas imagens das câmeras de monitoramento das áreas comuns do Condomínio da vítima associadas aos dados do GPS instalado no automóvel subtraído e filmagens do sistema de monitoramento da Secretaria de Segurança Pública obtidas a partir da placa de identificação deste. Paralelo a isso, a presença do denunciado na cena do crime ficou demonstrada através do seu perfil genético deixado através dos traços de DNA, assim como ficou evidenciada nos autos a morte violenta da vítima, cf. Perícia em Local de Crime e de Genética Forense [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a desclassificação do delito de latrocínio para homicídio simples em concurso material com furto (art. 121, caput, c/c art. 155, caput, do Código Penal), sustentando que não houve dolo patrimonial prévio na ação perpetrada e que a subtração dos bens teria ocorrido de forma ocasional, apenas após o evento que resultou na morte da vítima. Subsidiariamente, requer a redução das penas-base para o mínimo legal, o afastamento das circunstâncias agravantes e a concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – Não merece acolhimento o pedido de desclassificação do delito de latrocínio para homicídio simples em concurso material com furto. Na espécie, a materialidade e autoria do crime de latrocínio restaram suficientemente comprovadas pelas provas colhidas nos autos, merecendo destaque o auto de exibição e apreensão, o exame pericial cadavérico, o exame pericial genético e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação (transcritos no édito condenatório). A tese defensiva de que não houve dolo patrimonial prévio, que as agressões decorreram de um desentendimento interpessoal e que a subtração dos bens da vítima teria sido um mero ato de oportunidade, caracterizando um furto ocasional após a consumação da morte, revela-se totalmente divorciada do acervo probatório. Para a configuração do delito de latrocínio (art. 157, § 3º, inciso II, do CP), crime de natureza complexa, basta que a violência empregada pelo agente, voltada a assegurar a subtração ou a impunidade do crime patrimonial, resulte na morte da vítima. Inexiste nos autos qualquer elemento que corrobore a alegação de ausência de dolo patrimonial, restando patente que a violência extrema foi empregada para anular a resistência do ofendido e viabilizar o saque de seus bens. V – Ao afastar o pedido de desclassificação, o Juiz singular destacou que o crime de latrocínio é “delito de natureza preterdolosa, caracterizado pela conjugação de dolo no antecedente (roubo) e culpa no consequente (morte). Ou seja, o agente atua com dolo direto quanto à subtração patrimonial mediante violência ou grave ameaça, mas não possui a intenção específica de matar, sendo o resultado morte decorrente de culpa no emprego dos meios violentos”. Acrescentou o Magistrado que: “A dinâmica dos acontecimentos, somada às provas encartadas, evidencia que o acusado agiu com dolo voltado à subtração, e devido ao emprego de asfixia ocasionou o resultado morte”. Conforme destacou a insigne Procuradora de Justiça: “Malgrado as alegações defensivas, as provas colhidas nos autos atestam, de forma irrefutável, a autoria e materialidade do crime imputado ao apelante. O arcabouço probatório constituído no caderno processual atesta que o acusado acompanhou a vítima até a casa dela e, chegando lá, a matou, para subtrair diversos pertences e valores do local, de onde fugiu vestido com roupas da vítima e levando o carro desta. Observa-se que as condutas adotadas pelo acusado, amarrando o ofendido e cobrindo a casa com pó de café após matá-lo, além de trancá-lo no quarto, demonstra que o recorrente ceifou a vida do ofendido, consciente e dolosamente, e tentou ocultar ou, ao menos, dificultar a percepção sobre a existência de corpo no local. Para mais, com animus de tomar para si coisa alheia móvel, o acusado se vestiu com roupas e sapato da vítima, em algumas idas e vindas, sempre tomando o cuidado de descer em andar diverso e continuar pelas escadas, para não ser identificado, levou consigo objetos subtraídos do apartamento da vítima. Assim, o dolo da subtração restou evidentemente demonstrado, assim como a violência empregada para tal fim, que resultou na morte da vítima, para obter a res furtiva ou para assegurar a subtração ou a impunidade, inexistindo dúvida sobre a configuração do crime de latrocínio”. Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a condenação do Apelante pela prática do delito de latrocínio. VI – Quanto à dosimetria das penas, não merece reparo o decisio vergastado. Na primeira fase, o Juiz a quo fixou as penas-base em 30 (trinta) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo; na segunda etapa, reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) e as agravantes previstas no art. 61, inciso II, alíneas “c” e “d”, do Código Penal; diante do concurso entre as agravantes e a atenuante, promoveu a compensação entre uma agravante e a atenuante, restando o acréscimo de uma circunstância agravante, contudo, deixou de elevar a pena privativa de liberdade provisória além do limite máximo previsto em abstrato para o tipo penal, mantendo-a inalterada neste estágio; na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas, tornou definitivas as penas em 30 (trinta) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo. Em seguida, estipulou o regime fechado para o início de cumprimento da sanção corporal. VII – Inviável o acolhimento do pedido de redução das penas-base para o mínimo legal, pois a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do agente, bem como das circunstâncias do crime restou amparada em fundamentação concreta e idônea. Confira-se trecho da sentença: “A culpabilidade do réu revela-se em grau exacerbado, ultrapassando o que é inerente ao tipo penal. O crime foi perpetrado no ambiente íntimo da vítima, em sua própria residência, local que deveria ser refúgio seguro. A quebra dessa expectativa de segurança e relação de confiança demonstrada pela vítima demonstram uma intensidade dolosa e uma censura social sobremodo acentuada. As circunstâncias do crime também se revelam desfavoráveis. O réu, após ceifar a vida da vítima, empregou táticas de alteração da cena do crime, dispersando pó de café por todo o ambiente. Essa conduta, deliberada e astuta, teve o claro propósito de dissimular os vestígios, dificultar a investigação policial e mascarar o odor do corpo em decomposição, evidenciando um intento ardiloso de ocultar a barbárie cometida. A alteração da cena do crime não se constitui em mero exaurimento do delito, mas em comportamento que revela o profundo desprezo pela ordem pública. A personalidade do acusado, por sua vez, demonstra-se voltada para a prática delitiva com chocante frieza e desdém pela vida alheia. Após ceifar a vida da vítima, subtraindo-lhe os bens, o réu, em um ato que beira a completa naturalidade e ausência de remorso, apropriou-se das vestes da vítima e, cerca de duas horas da manhã, foi lanchar com sua esposa, utilizando o veículo da vítima, conforme atestado no depoimento da testemunha Geraldo Ferreira dos Santos Filho. Essa atitude pós-crime, de retomar uma rotina de normalidade e lazer, evidencia uma perturbadora indiferença à tragédia que acabara de provocar e ao sofrimento alheio. A naturalidade e o desprendimento com que o acusado agiu, sem demonstrar qualquer sinal de abalo, arrependimento ou comoção diante da vida que ceifou, revelam uma personalidade distorcida, com um alarmante desdém pela vida humana e uma inquietante naturalidade na prática de atos de extrema violência. Tal traço comportamental, demonstrando insensibilidade moral e a ausência de freios inibitórios em face da gravidade dos fatos, impõe uma valoração negativa acentuada. Cabe destacar que, segundo entendimento do STJ, a valoração negativa da personalidade do agente prescinde de laudo pericial, desde que seja demonstrada pelos elementos constantes do caso concreto: [...]. Diante da gravidade concreta do delito, considerando desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias do crime e a personalidade do agente, e aplicando o critério de 1/6 do patamar mínimo de pena por circunstância desfavorável, exaspero a pena em 1/2, fixando, assim, a pena-base em 30 (trinta) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, cada um no valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato”. VIII – De igual modo, inviável o afastamento das agravantes reconhecidas na sentença. A incidência da agravante do emprego de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido (art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal) está amplamente amparada pelas provas colhidas nos autos, que atestaram, de forma uníssona, que o corpo da vítima foi encontrado com as mãos e pés amarrados. A agravante referente à utilização de meio cruel (art. 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal) também restou plenamente caracterizada. Extrai-se dos autos que a vítima teve a sua vida ceifada por asfixia, tendo-lhe sido imposto um sofrimento excessivo, lento e consciente decorrente da incapacidade respiratória contínua. Consoante restou consignado na sentença, “[...] Ficou evidenciado que o acusado empregou violência exacerbada contra a vítima, provocando sua morte através de asfixia, o que caracteriza inequivocamente meio cruel. Este configura-se quando o agente emprega na execução do delito método que cause sofrimento desnecessário à vítima, revelando insensibilidade moral e desprezo pela dignidade humana. No caso em análise, a morte por asfixia demonstra a crueldade empregada pelo réu, uma vez que tal método provoca agonia e sofrimento prolongado à vítima, que experimenta a sensação de sufocamento antes do óbito. [...] Igualmente caracterizada está a agravante consistente no emprego de meio que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido, prevista no art. 61, inciso II, alínea “c”, do Código Penal. Conforme amplamente comprovado pela prova oral e pericial, a vítima foi encontrada com as mãos amarradas, evidenciando que o acusado se utilizou de meio ardiloso para imobilizar completamente o ofendido, impossibilitando qualquer reação defensiva. O depoimento da testemunha Murillo Luann Lima Silva foi categórico ao relatar que a vítima ‘tava no chão de barriga pra cima, com as mãos amarradas, sem roupa’, confirmando a utilização de meio que tornou absolutamente impossível qualquer defesa por parte da vítima. A testemunha Roselita Sampaio de Oliveira, tia da vítima, corroborou tal fato ao declarar que o acusado ‘pegou o Lucas no quarto, no momento de descontração, atacou o Lucas entre o quarto e o guarda-roupa, [...] conseguiu imobilizar o Lucas ali’, demonstrando que o réu surpreendeu a vítima em momento de vulnerabilidade e a imobilizou. O agente policial Geraldo Ferreira dos Santos Filho também confirmou que ‘encontrou o corpo no apartamento amarrado, alguma coisa assim, o braço, alguma coisa amarrada’, ratificando a utilização de meio que impossibilitou a defesa da vítima”. IX – Relativamente à concessão do direito de recorrer em liberdade ao Sentenciado, não merece acolhimento a postulação defensiva. Concluída a instrução criminal, o Réu foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. Na sentença, o Magistrado a quo vedou o direito de recorrer em liberdade, sob o fundamento de que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. Inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia cautelar do Réu, não se mostra adequada a sua soltura depois da condenação em juízo de primeiro grau. Ademais, inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. Cumpre lembrar, ainda, que a orientação pacificada no E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva. Nesse sentido: STJ, AgRg no HC n. 801.788/MS, Relator: Ministro João Batista Moreira, Desembargador Convocado do TRF1, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 5/12/2023. X – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. XI – RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8165617-18.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Patrick Pereira de Souza Pinho, e, como Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia e o Assistente de Acusação Lourenço Sampaio de Oliveira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.